Tribunal: CARF
Processo: 15956.000124/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000124/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.523 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
C.M.BUZINARO E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE
Deve ser excluída de ofício do Simples Federal a Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), a partir do primeiro dia do ano-calendário
subsequente, que ultrapassar o limite legalmente estabelecido para opção pelo
referido sistema.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
A decadência é instituto que impede o Fisco de constituir crédito tributário
após o lapso temporal de cinco anos nos termo do art. 173 do Código
Tributário Nacional. No ato de exclusão do Simples não há previsão legal de
prazo decadencial. Trata-se de ato de natureza declaratória que apenas constata
o impedimento de a pessoa jurídica permanecer no regime simplificado, ainda
que ocorrido em data pretérita. Portanto, não há falar-se em prazo decadencial
para o ato de exclusão do Simples.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PROLAÇÃO DE
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA
PRÓPRIA DECISÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE ESCRITA.
POSSIBILIDADE.
A decisão de primeira instância somente pode ser corrigida de ofício nos casos
de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de
cálculos existentes; no caso de eventual equívoco de interpretação de
legislação, a via para modificação é o recurso voluntário ou de ofício. Trata-se
de regra que garante a segurança jurídica, a higidez do rito processual do PAF
e a estabilidade das decisões proferidas.
Incidência da regra prevista no art. 32 do PAF: As inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000124/2009-10
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

C.M.BUZINARO E CIA LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 01-027.391, de07 de outubro de 2013, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Federal por meio do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 048, de 06/06/2012, com efeitos a partir de 01/01/2005, em razão de o contribuinte ter
auferido no ano-calendário 2004 receita bruta superior a R$1.200.000,00, consoante o disposto
nos arts. 14, I e 15, IV, da Lei 9.317, de 1996 (e-fls. 185).
3.

A Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Federal noticiou que em
ação fiscal, objeto dos autos do processo no 15956.000108/2009-27, constatou-se que a
recorrente apurou, no ano-calendário 2004, receita bruta no montante de R$3.550.040,07, bem
como efetuou pagamentos com recursos estranhos à escrituração no montante de R$2.132.655,75
(e-fls. 99).
4.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
que o ato declaratório excludente pautou-se em questão ainda não comprovada e definitivamente
julgada, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme acórdão no 01-026.346, de 27/05/2013 (e-fls. 268), o qual fora revisado posteriormente
pelo acórdão no 01-027.391, de 07/10/2013, porquanto constava da conclusão do primeiro
acórdão (item: Do Julgamento) que o julgamento teria sido procedente, quando na verdade fora
improcedente, tal qual descrito no voto e na ementa do julgado. A seguir a ementa do acórdão no
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

01-27.391 (e-fls. 279):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2005
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
LIMITE
DE
RENDIMENTOS
EXCEDIDO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Demonstrando que o contribuinte ultrapassou o limite de rendimentos permitido para
sua permanência no regime de tributação do SIMPLES FEDERAL, deverá ser declarada
sua exclusão de ofício do referido regime tributário, com efeitos a partir do ano-
calendário seguinte ao do excesso de receita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2013, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 27/12/2013 em que apresenta, em síntese, as alegações a seguir:

Preliminar
i) impossibilidade de alteração do julgado de pedido procedente para
improcedente;
ii) decadência do Ato Declaratório Executivo em razão de ter excluído em 2012 o
contribuinte do Simples em relação ao ano de 2004; portanto, há mais de oito
anos;
Mérito
iii) vícios relativos ao Mandado de Procedimento Fiscal, bem como na condução
do procedimento fiscal em que se apurou excesso de receita bruta que resultou na
exclusão do Simples;
iv) violação aos princípios da publicidade e do amplo acesso à Justiça por rejeitar
o direito sustentação oral em primeira instância;
v) Por fim, requer a anulação do ato excludente, bem como a notificação do
patrono da recorrente dos atos referentes a este feito.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Federal em razão de o contribuinte
ter extrapolado os limites de receita bruta auferida no ano-calendário 2004, consoante o disposto
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

nos arts. 14, I e 15, IV, da Lei 9.317, de 1996 (e-fls. 151).
Preliminar
Revisão de ofício do acórdão DRJ
10.
Alega a recorrente que, “sob o pretexto de ser um acórdão revisor, o presente
acórdão (01-027.391) inverteu completamente a decisão anteriormente prolatada, passando a
julgar Improcedente a manifestação de inconformidade e reformando a decisão anterior, na
íntegra de sua conclusão”.
11.
De fato, o acórdão 01-026.346, de 27/05/2013 (e-fls. 268) fora revisado pelo
acórdão no 01-027.391, de 07/10/2013, porquanto constava da conclusão do primeiro acórdão
(item: Do Julgamento) que o julgamento teria sido procedente, quando na verdade fora
improcedente, tal qual descrito no voto e na ementa do julgado. Entretanto, tal alteração não
macula o julgado. Vejamos.
12.
De início cumpre esclarecer que os processos administrativos específicos, tal qual
o processo tributário, rege-se por lei própria - no caso, o Decreto 70.235, de 1972, - aplicando-
se-lhe apenas subsidiariamente os preceitos da Lei 9.784, de 19991, invocada pelo acórdão
recorrido que anulou a decisão originária.
13.
O Decreto 70.235, de 1972, ao tratar do julgamento de primeira instância, permite
a correção de ofício ou a requerimento do sujeito passivo somente nos casos de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos. Dispõe ainda que dessa
decisão cabe recurso voluntário com efeito suspensivo e de ofício, nas hipóteses que especifica.
Veja-se:
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado
da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

1 Lei 9.784, de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
14.
Como se vê a via correta para modificação da decisão de primeira é o recurso
voluntário, no caso do contribuinte, ou o recurso de ofício, no caso da Fazenda Nacional. Trata-
se de balizas que norteiam o princípio da segurança jurídica e as regras do processo
administrativo fiscal.
15.
Admite-se ainda, em hipóteses restritas, – frise-se –, como visto acima, a correção
da decisão de primeira instância seja de ofício ou a pedido do contribuinte nos casos inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes. Acerca da
inexatidão devida por lapso manifesto e erro de cálculo, colhe-se do RE 79.400/GB, de 1975, os
seguintes trechos:
Por lapso manifesto há de entender o erro, engano ou equívoco de caráter notório,
patente, irrecusável, que se verifique ictu oculi, à primeira vista. Esse caráter de
evidência ou de irrecusabilidade tanto se pode verificar nas inexatidões materiais ou nos
erros de escrita ou de cálculo. (Min. Leitão de Abreu, p. 635-636)
“o erro de cálculo, que nunca transita em julgado, é o erro aritmético ou, como se
admite, a inclusão de parcelas indevidas ou a exclusão das devidas, por omissão ou
equívoco. Se, porém, ocorre dúvida sobre a exata interpretação ou o exato
cumprimento do julgado exequendo; se a questão se põe quanto ao critério adotado
para estimar determinadas verbas, já aí não há falar em simplesmente erro material,
em inexatidão material, em erro de escrita ou de cálculo. (Min. Rodrigues Alckimin,
p. 627) (Grifo nosso)
16.
Na mesma linha, López e Neder2, ao analisarem a matéria assinalam que prolatada
a decisão de primeira instância “a faculdade conferida aos interessados pelo mencionado
dispositivo deve entender-se limitada aos casos em que é patente, evidente ou incontroverso o
erro de julgamento administrativo, com os fundamentos, expressamente, previstos no mesmo
preceito”.
17.
Assentam ainda, com apoio em Humberto Theodoro Júnior, que o legislador ao
referir-se a lapso manifesto no art. 32 do PAF refere-se a “erro notório que pode ser detectado
em análise sumária, assim como erro de cálculo e escrita. Exemplos: erro de grafia de palavra
que lhe desfigura o texto; omissão no nome de algum interessado; erro ou modificação
involuntária do nome de algum interessado; resultado de operação aritmética em desacordo
com as parcelas indicadas na decisão etc.”.
18.

Na espécie, tanto na ementa do julgado quanto no voto do acórdão revisado
constam que foi correta a exclusão do Simples. Ocorre que ao concluir o voto, o julgador ao
digitar a palavra improcedente equivocou-se e digitou procedente, o que demonstra, a olhos

2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 445.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

visto, tratar-se de equívoco de caráter notório. Veja-se:
Trecho do Acórdão No 01-026-346, DE 27/05/2013 (e-fls. 274):
Neste sentido, entendemos que é correta a exclusão imposta pelo Ato Declaratório
Executivo (ADE) no48, fl.185.
[...]
DO JULGAMENTO
Vistas e analisadas as alegações do contribuinte, julgo PROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada, mantendo-se o Ato
Declaratório Executivo (ADE) no48, fl.185.

Trecho do Acórdão No 01-027-391, DE 07/10/2013 (e-fls. 285):
Neste sentido, entendemos que é correta a exclusão imposta pelo Ato Declaratório
Executivo (ADE) no48, fl.185.
[...]
DO JULGAMENTO
Vistas e analisadas as alegações do contribuinte, julgo IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada, mantendo-se o Ato
Declaratório Executivo (ADE) no48, fl.185.
19.
Como visto acima, é admitida a correção da decisão de primeira instância de
ofício nos casos inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita. É o caso.
Demonstrado que a correção da decisão tratou-se de erro de escrita, não há falar-se em vício em
tal correção.
20.
Assim, nego provimento em relação à matéria.
Decadência
21.
Aduz a recorrente que o Ato Declaratório Executivo excluiu o contribuinte do
Simples em 2012 em relação ao ano de 2004; portanto, há mais de oito anos, o que atrairia a
decadência.
22.
A decadência é instituto que impede o Fisco de constituir crédito tributário após o
lapso temporal de cinco anos nos termo do art. 173 do Código Tributário Nacional. No ato de
exclusão do Simples não há previsão legal de prazo decadencial. Trata-se de ato de natureza
declaratória que apenas constata o impedimento de a pessoa jurídica permanecer no regime
simplificado, ainda que ocorrido em data pretérita. Portanto, não há falar-se em prazo
decadencial para o ato de exclusão do Simples.
23.

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Carf:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO .ATO DECLARATÓRIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

O ato de exclusão do contribuinte do SIMPLES possui natureza declaratória. Não há
que se falar no caso em prescrição, pois este instituto no âmbito tributário diz respeito
ao prazo quinquenal para o Fisco exigir o crédito tributário, após sua constituição
definitiva., questão que não está sendo apreciada no presente processo. Também não há
que se falar em decadência, ou seja , o direito do Fisco constituir de ofício o crédito
tributário, que a Recorrente. (Acórdão Carf 1003-001.497, de 03/04/2020)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO SIMPLES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A decadência impede a autoridade administrativa a efetuar lançamento de crédito
tributário. O ato de exclusão de empresa do Simples possui natureza de declaratória,
pois atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso e ou
manutenção no regime desde data pretérita. (Acórdão Carf 1003-001.774, de
04/08/2020)
24.

Afasto a preliminar de decadência.
Mérito
25.
A exclusão do Simples Federal por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE)
126, de 10/11/2009, com efeitos a partir de 01/01/2005, ocorreu em razão de o contribuinte ter
extrapolado o limite de receita bruta auferida no ano-calendário 2004, consoante disposto no art.
9o, II da Lei 9.317, abaixo transcrito:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001).
(Grifo nosso)
26.

A Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Federal noticiou que em
ação fiscal, nos autos do processo no 15956.000108/2009-27, constatou-se que a recorrente
apurou no ano-calendário 2004 receita bruta no montante de R$3.550.040,07, bem como efetuou
pagamentos com recursos estranhos à escrituração no montante de R$2.132.655,75 (e-fls. 99).
27.

A recorrente, por sua vez, alega, na essência, vícios relativos ao Mandado de
Procedimento Fiscal, bem como na condução do procedimento fiscal em que se apurou excesso
de receita bruta que resultou na exclusão do Simples. Alega ainda violação aos princípios da
publicidade e do amplo acesso à Justiça por rejeitar o direito sustentação oral em primeira
instância.
28.

A r. decisão recorrida assentou que, em julgamento de primeira instância, foi
reconhecida decadência parcial do crédito tributário apurado na referida ação fiscal nos meses de
jan/fev/mar de 2004; mas mesmo assim a receita bruta autuada permaneceu superior ao limite de
R$1.2000,00. Assentou ainda que os autos aguardavam julgamento no Carf. Veja-se:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

35. De acordo com o julgamento supramencionado, assim restou entendida a receita
bruta computada na autuação.

36. Nota-se que mesmo após a retirada dos valores autuados para os meses de Janeiro,
Fevereiro e Março, a Receita Bruta permanece superior ao valor limite para
permanência no SIMPLES para o anocalendário 2004, de R$1.200.000,00.
37. Verifica-se ainda no processo No.15956.000108/200927, que este encontra-se em
fase de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF/MF/DF, fls.4206/4226.
38. Em que pese a ausência de decisão final em âmbito administrativo para a autuação
contida no processo No.15956.000108/200927, tal fato não desqualifica o Ato
Declaratório ora combatido, posto que até o momento, o que se apresenta para a
fiscalização, é a ultrapassagem do limite de Receita Bruta permitido para permanência
no SIMPLES para o anocalendário 2004.
39. Neste sentido, entendemos que é correta a exclusão imposta pelo Ato Declaratório
Executivo (ADE) no48, fl.185.
29.
No âmbito do Carf, por meio do Acórdão no 1302-001.667, o colegiado, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta bancária,
cuja
origem
dos
recursos
depositados
não tenha
sido
comprovada
pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do
art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. Apurada omissão de
receita e estando a empresa submetida às regras de tributação do SIMPLES, já
que dele não houve a exclusão para o período fiscalizado, os lançamentos devem ser
realizados de acordo com as regras do SIMPLES no período de apuração a que
corresponder a omissão.
30.
A seguir, trechos do referido Acórdão Carf no 1302-001.667:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

DAS PRELIMINARES
Alegou que o mandado de procedimento fiscal foi expedido em 14 de agosto de 2007
(doc. 03 – fl. 4087), sofrendo prorrogações até dezembro de 2007 (doc. 05 – fl. 4090), e
que novo termo de prorrogação foi expedido apenas no dia 02 de abril de 2008 (doc.06
– fl. 4092), com um intervalo, portanto, de aproximadamente 04 meses, o que impõe a
extinção do mesmo tendo em vista que a legislação expedida pela própria RFB dispõe,
expressamente, que a falta de renovação do mandado, no prazo de 60 dias, implica,
taxativamente, na sua extinção.
As alegações da contribuinte não encontram ressonância nos fatos. Verifica-se que
foi emitido o MPF originário no 0810900200700582 (ciência em 14/08/2007) com
validade até 08/12/2007. Depois disso houve 09 (nove) prorrogações ( a 1a com
validade até 06/02/2008, depois até 06/04/2008, 05/06/2008, 04/08/2008, 03/10/2008,
02/12/2008, 31/01/2009, 01/04/2009 e a última com prazo final até 31/05/2009, tendo
a ciência do auto de infração ocorrido em 27/04/2009, portanto dentro da validade
do MPF.
Cabe ressaltar que o Mandado de Procedimento Fiscal é meramente um
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos
fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, consistindo em uma ordem administrativa, emanada de dirigentes das unidades
da Receita Federal para que seus auditores executem as atividades fiscais, tendentes a
verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo,
conferindo ao contribuinte a oportunidade de apurar a “veracidade” da fiscalização à
qual está sendo submetido e salvaguardar-se de eventuais desvios ou abusos. Instituído
por Portaria do Secretário da Receita Federal, o MPF não possui o condão de criar
obrigações ou limitar a competência do Auditor-Fiscal, competência esta definida em
textos legais e no próprio CTN.
Esse mesmo entendimento adota este Conselho de Contribuintes, como se extrai das
ementas a seguir reproduzidas:
NORMAS PROCESSUAIS VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA
NULIDADE DO LANÇAMENTO
O vencimento do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não se
constitui hipótese legal de nulidade do lançamento. (...)
(Acórdão 20176449, de 19.9.2002)
PRELIMINAR NULIDADE MPF
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
(...)
(Acórdão 10612941, de 16.10.2002)
Diante do exposto, conclui-se que os atos praticados no procedimento fiscal são
válidos, não ocorrendo a hipótese de nulidade suscitada pela impugnante.
DO MÉRITO
Conforme se depreende do relatório a exigência tributária é, em parte, decorrente da
tributação de depósitos bancários de origem não comprovada, e se deu com fundamento
na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, verbis:
[...]
Primeiramente, é oportuno esclarecer que a caracterização de uma omissão de receita
pode dar-se por uma de duas vias: (i) por uma presunção legalmente estabelecida ou, (ii)
pela comprovação material, inequívoca, concludente da infração.
No primeiro caso, a lei estabelece que, ocorrida determinada situação fática, pode-se
presumir, até prova em contrário, a ocorrência da omissão de receitas.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade de comprovar o(s)
fato(s) que dá(ão) origem à omissão de receitas: ou aquele definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção juris tantum, ou aqueles outros
concretamente evidenciadores da materialidade da infração.
No presente processo, a omissão de receitas foi apurada pela via da presunção. A
omissão detectada no presente lançamento está embasada especificamente na presunção
legal vinculada aos depósitos bancários de origem não comprovada.
Portanto, repito, basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de
origens não comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a ocorrência de
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção relativa, e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
E, como dos autos se pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que a lei lhe
atribuiu como responsabilidade: constatada a existência de movimentação bancária
incompatível com a receita declarada, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos
recursos depositados na conta corrente de titularidade da empresa. Não tendo a
contribuinte comprovado satisfatoriamente a origem do numerário depositado/creditado,
agiu corretamente a fiscalização tributando os depósitos como receita omitida.
Ademais, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova da origem dos recursos
depositados, limitando-se a atacar a legalidade do lançamento a título de omissão de
receitas com base em depósitos bancários não comprovados.
A impugnante alega que alguns depósitos são decorrentes de empréstimos ou de
antecipação de vendas, porém não prova adequada e convincentemente o alegado.
Diante do exposto, correta está a tributação dos depósitos bancários não escriturados e
de origem não comprovada.
A recorrente alegou, ainda, que, ao exigir tributos com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada e ao mesmo tempo sobre as compras cujos pagamentos e notas
fiscais não foram escriturados, estaria havendo incidência dos mesmos tributos tanto
sobre as entradas, quanto em relação às saídas.
A alegação da contribuinte mais uma vez não restou adequadamente provada. Aqui há
que se ressaltar que a despeito da recorrente, tanto no recurso voluntário, quanto em sua
sustentação oral, alega que a base de cálculo utilizado pela fiscalização estava eivada de
erro, seja porque há depósitos que não representam ingressos, ou porque a inclusão de
depósito, combinada com as saídas, levaria a um bis in idem, nada foi provado a este
respeito.
Ou seja, ainda que devidamente alegado, não houve a prova adequada de tais
alegações, motivo pelo qual não houve alteração no entendimento deste julgador,
mantendo-se, incólume, a decisão do órgão a quo.
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário. (Grifo nosso)
31.

Como se vê, a autuação em que apurou excesso de receita bruta que ocasionou a
exclusão do Simples foi julgada procedente e sem nenhuma mácula, tanto em relação ao
Mandado de Procedimento Fiscal, quanto aos demais procedimentos. Portanto, sem razão a
recorrente em relação às alegações aviadas neste feito.
32.

O referido processo no15956.000108/2009-27 encontra-se definitivamente julgado
na esfera administrativa, haja vista a inadmissibilidade do recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos termos do § 2o, do art. 71, do Ricarf. (e-fls. 321).
33.

Portanto, confirmado que a recorrente ultrapassou o limite legal de receita bruta
no ano-calendário 2004, conforme fundamentado no ato declaratório excludente, há de ser
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.523 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000124/2009-10

mantida a exclusão do Simples Federal, com efeitos retroativos a 01/01/2005.
34.

No tocante à violação de questões constitucionais - violação aos princípios da
publicidade e do amplo acesso à Justiça por rejeitar o direito sustentação oral em primeira
instância - cumpre esclarecer que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está em conformidade com a Súmula CARF
no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
35.
Em relação à intimação do patrono da recorrente, nos termos da Súmula Carf no
110, é incabível tal pleito no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
36.

Portanto, sem razão a recorrente.

Conclusão
37.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital